Tribunal: TJSP
Processo: 1503042-31.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Tráfico de drogas. Apreensão de 2 porções de crack (237,30g) e 1 de cocaína (46,93g). Sentença parcialmente procedente à acusação. Recurso da defesa. Preliminar de concessão do direito de recorrer em liberdade que ficou prejudicada. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Acervo probatório que revela o envolvimento do sentenciado com a traficância. Insurgência quanto à

Ementa:
Tráfico de drogas. Apreensão de 2 porções de crack (237,30g) e 1 de cocaína (46,93g). Sentença parcialmente procedente à acusação. Recurso da defesa. Preliminar de concessão do direito de recorrer em liberdade que ficou prejudicada. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Acervo probatório que revela o envolvimento do sentenciado com a traficância. Insurgência quanto à dosimetria. Reduzida a fração de aumento da pena-base para 3/5, em apreço aos preceitos da razoabilidade e proporcionalidade. Incabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, diante dos maus antecedentes, reincidência e por ter restado demonstrado que o réu se dedicava a atividades criminosas. Ausência de 'bis in idem'. Impossível a isenção da pena de multa, pois fixada de acordo com os ditames legais. Regime prisional fechado adequadamente imposto. Incidência dos arts. 33, §§2o e 3o e 59 do Cód. Penal. Impossibilidade de conversão da reprimenda corporal em alternativas. Ausência dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Cód. Penal. Incabível a detração penal. Rejeitada a matéria preliminar, dá-se parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000035695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503042-31.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante LUCIANO CRUZ, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM parcial provimento ao recurso apenas para
modificar a fração de aumento imposta na pena-base para 3/5, redimensionando a
reprimenda final do acusado para 9 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 933
dias-multa. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 2 -
Apel. 1503042-31.2018.8.26.0073
Avaré 1a Vara Criminal
Apelante: Luciano Cruz
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 45.269
EMENTA: Tráfico de drogas. Apreensão de 2 porções de crack
(237,30g) e 1 de cocaína (46,93g). Sentença parcialmente
procedente à acusação. Recurso da defesa. Preliminar de concessão
do direito de recorrer em liberdade que ficou prejudicada. Pedido
de absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Acervo
probatório que revela o envolvimento do sentenciado com a
traficância. Insurgência quanto à dosimetria. Reduzida a fração de
aumento da pena-base para 3/5, em apreço aos preceitos da
razoabilidade e proporcionalidade. Incabível a aplicação do redutor
previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, diante dos maus
antecedentes, reincidência e por ter restado demonstrado que o réu
se dedicava a atividades criminosas. Ausência de 'bis in idem'.
Impossível a isenção da pena de multa, pois fixada de acordo com
os ditames legais. Regime prisional fechado adequadamente
imposto. Incidência dos arts. 33, §§2o e 3o e 59 do Cód. Penal.
Impossibilidade de conversão da reprimenda corporal em
alternativas. Ausência dos requisitos objetivos e subjetivos
previstos no art. 44 do Cód. Penal. Incabível a detração penal.
Rejeitada a matéria preliminar, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Na origem o ora apelante foi condenado a 11 anos e
8 meses de reclusão, a começar no regime fechado,
tendo também de pagar o equivalente a 1.166 dias-
multa, no mínimo legal, por conta de violar o art. 33,
'caput', da Lei n. 11.343/06, tendo sido absolvido da
imputação contida no art. 35, 'caput', do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 3 -
diploma legal (fls. 567/575). Está preso.
O corréu Afonso Henrique Mendes da Silva foi
absolvido das condutas descritas na exordial, com
fundamento no art. 386, inc. VII, do Cód. de Processo
Penal.
O acusado Luciano apela pugnando, preliminarmente,
a concessão do direito de recorrer em liberdade. No
mérito, alega insuficiência de provas, sustentando
suposta
falsa
incriminação
e,
assim,
reclama
absolvição. Subsidiariamente, requer (i) a fixação da
pena-base no mínimo legal; (ii) a aplicação do redutor
previsto no §4o do art. 33 da Lei de Tóxicos, no
patamar máximo; (iii) a redução da pena de multa,
diante da hipossuficiência econômica; (iv) a conversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 4 -
da reprimenda corporal em penas alternativas; e, (v) a
incidência da detração prevista no art. 387, §2o, do
Cód. de Processo Penal (fls. 644/659).
Nos autos, além das contrarrazões (fls. 662/670),
encontramos o r. parecer da Proc. Geral de Justiça,
pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso (fls. 677/704).
O feito em tela diz respeito a 2 porções de crack,
pesando no total a massa líquida de 237,30g, e 1
invólucro plástico contendo cocaína, com peso líquido
de 46,93g.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 5 -
VOTO N. 45.269
-1-
Consta dos autos que, no dia 6 de dezembro de
2018, por volta das 21h40min, na Rodovia SP 255, 240,
área rural, na Cidade e Comarca de Avaré, o acusado
trazia consigo duas porções grandes de crack, as quais
pesavam no total 237,30g, e uma porção de cocaína,
pesando 46,93g, drogas destinadas ao consumo de
terceiros e que determinam dependência física e
psíquica,
sem
autorização
e
em
desacordo
com
determinação legal e regulamentar.
Rejeitada a matéria preliminar, o apelo comporta
parcial provimento, cf. adiante justifico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 6 -
-2-
De início, o pleito formulado pelo acusado, de
concessão do direito de recorrer em liberdade, restou
prejudicado, eis que a esta altura, está confirmado o
resultado de primeiro grau.
Nesse sentido: “(...) Sobrevindo o julgamento do
recurso de apelação, resta prejudicado o pedido de
recorrer em liberdade (...)” (STJ, HC 377765/SP, j.
6.6.2017).
De todo modo, o crime praticado é atualmente
considerado hediondo, o que demanda maior rigor na
avaliação da possibilidade de recorrer em liberdade.
Relevante
observar
que
o
réu
permaneceu
preso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 7 -
cautelarmente durante toda a instrução processual,
presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do
Cód. de Processo Penal.
Respeitosamente, ainda persiste a orientação no
sentido de que não existiria lógica em deferir ao
condenado, nas condições do réu, o direito de recorrer
solto quando permaneceu segregado durante a persecução
criminal, se persistentes os motivos para a preventiva.
Neste sentido é a orientação predicada nos
Tribunais Superiores: STF - HC 89.824/MS, 1.a Turma,
Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 28/08/08; STJ: HC
442.163/MA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em
21.6.2018, DJe 28.6.2018, e HC 536.265/SP, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 8 -
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 4.11.2019.
Passo, pois, à análise do mérito.
-3-
A materialidade está demonstrada pela apreensão e
perícia das substâncias proscritas (fls. 5/6, 78/80 e
191/193) e evidenciada a destinação ao tráfico pela
considerável quantidade e variedade de entorpecentes,
sem olvidar o comportamento apresentado pelo acusado
diante da presença policial e a experiência dele com
os assuntos da traficância (ostentando condenação
pretérita definitiva por envolvimento com aquela
atividade proscrita, cf. fl. 240), circunstâncias
sopesadas por força do §2o do art. 28 da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 9 -
11.343/06.
A autoria, por sua vez, está comprovada por
intermédio
dos
relatos
dos
agentes
policiais
responsáveis pelo flagrante, os quais declararam a
existência de diversas delações indicando a prática da
narcotraficância pelo réu.
Na data dos fatos, efetuaram campana no pedágio,
após receberem nova denúncia anônima, informando que o
increpado iria adquirir substância proscrita na cidade
de Botucatu para revendê-la no município de Avaré,
inclusive indicando o veículo que seria utilizado.
Disseram que avistaram o automóvel citado na
delação, ocasião em que o sentenciado, ao perceber a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 10 -
presença policial, desembarcou do carro e tentou
empreender fuga, na posse de uma sacola plástica.
Todavia, foi alcançado, oportunidade em que os
depoentes
apreenderam
as
substâncias
proscritas
descritas na exordial em poder do réu, que confessou
tê-las
adquirido
na
cidade
de
Botucatu
para
comercialização em Avaré.
Sustenta a defesa em suas razões recursais que a
prova oral colhida seria tendenciosa, contraditória e
não isenta para confirmar os fatos denunciados.
Consigno, inicialmente, que este subscritor não
observou a existência de supostas contradições nos
dizeres
dos
policiais,
que
apresentaram
relatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 11 -
coerentes e harmônicos a respeito dos fatos.
Ademais, nada indica estivessem envolvidos em
conspiração para prejudicar pessoa inocente, não tendo
o irrogado apresentado qualquer elemento a demonstrar
a suposta agressão ou falsa incriminação.
Importante destacar que o laudo pericial de fl.
146 concluiu pela inexistência de qualquer lesão
corporal no acusado naquela oportunidade.
Além disso, o réu apresentou relatos divergentes a
respeito dos fatos.
Ao ser ouvido na Delegacia, afirmou que teria sido
abordado em frente ao seu comércio, sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 12 -
substância entorpecente em seu poder (fl. 25).
Em Juízo, sob o pálio do contraditório, mudou a
versão dos fatos, alegando que era usuário de droga e
teria ido à cidade de Botucatu para adquirir os
estupefacientes, a fim de pagar dívida contraída com
traficante da cidade (vide gravação armazenada nos
autos).
Sucede, porém, que a negativa do réu, seguida de
versão inverossímil, não encontra respaldo no cotejo
com os demais elementos de convicção dos autos.
Convém frisar, neste passo, que a falta de
verossimilhança da versão apresentada pelo acusado no
interrogatório judicial, com objetivo de escusa da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 13 -
responsabilidade, implica em má justificação da sua
conduta e constitui indícios fortíssimos de sua
própria
culpabilidade,
segundo
a
doutrina
e
a
jurisprudência (cf., p. ex., François Gorphe, De la
Apreciación de las Pruebas, 1a ed., EJEA, 1950, parte
2a, cap. IV, § III, item VI, págs. 297-8; Carl Joseph
Anton Mittermaier, Tratado da Prova em Matéria
Criminal, 3a ed., Bookseller, 1997, parte 7a, cap.
LVIII, págs. 335-6, notas 1462, 1463 e 1464; Nicola
Framarino Dei Malatesta, A Lógica das Provas em
Matéria Criminal, 3a ed., Bookseller, 1996, vol. I,
parte 3a, cap. III, tít. II, art. 5o, item 1, pág.
250; Maria Thereza Rocha de Assis Moura, A Prova por
Indícios no Processo Penal, 1a ed., Saraiva, 1994,
pág. 75; RJDTACrim, 16/77-214 e 18/66; RT, 802/600).
Cumpre
consignar,
ainda,
não
haver
qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 14 -
impedimento para que as investigações criminais tenham
origem em 'notitia criminis' firmada no anonimato, de
sorte que a ausência de oitiva do delator ou da
realização de acareação não compromete o conjunto
probatório.
É de se convir que fatos desta ordem metem medo no
homem médio, o mesmo que não se compraz com a
impunidade e reage como pode, existindo, inclusive,
nos meios policiais, linhas telefônicas especiais para
comunicação
de
ocorrências
sem
identificação
do
denunciante, o disque-denúncia.
A jurisprudência sobre o tema tem assim se
posicionado, 'verbis': “(...) Ainda que com reservas,
a denúncia anônima é admitida em nosso ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 15 -
jurídico, sendo considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação, como o inquérito policial, conforme contenham ou não elementos informativos idôneos suficientes, e desde que
observadas as devidas cautelas no que diz respeito à
identidade do investigado" (STJ HC 44.649/SP rel.
Min. Laurita Vaz 5a T. DJ 8.10.07).
Além disso, inegável que a considerável quantidade
de drogas apreendidas com o réu se destinava à
narcotraficância.
Realce-se que, consoante a literatura médica e a
jurisprudência, a dose letal aos usuários de cocaína
corresponde a 0,02g do tóxico; portanto, a quantidade
da substância apreendida (46,93g) representa, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 16 -
menos, 2.346 porções “insuportáveis”, ensejando quadro
de overdose (Delton Croce e Delton Croce Júnior,
“Manual de Medicina Legal”, 5a edição, Editora
Saraiva, 2.004, no. 14.2.11.3, pg. 636; Guilherme
Oswaldo
Arbenz,
“Medicina
Legal
e
Antropologia
Forense”, 1a edição, 1.988, no. 42, pg. 539; STJ, HC
235.257/DF, DJe 26-3-2013; TJESP, Apelação Criminal
no. 0006187-64.2012.8.26.0176, Relator Desembargador
PENTEADO NAVARRO), detalhe apto a reforçar o vil
comércio.
Outrossim, o réu trazia consigo o suficiente para
cerca de 949 porções de crack (ou um total de 237,30g,
dividido por 0,25g, suficientes para 1 porção,
considerando critérios dos seguintes julgados: TJRS,
Apelação
Crime
No
70057661944,
Primeira
Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 17 -
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio
Baptista Neto, Julgado em 12/02/2014; e, TJPR - 5a C.
Criminal - AC - 1322898-1 - Paranaguá - Rel.: RUY
ALVES HENRIQUES FILHO - Unânime - J. 30.07.2015).
É, pois, mantida a condenação do sentenciado pelo
tráfico.
-4-
Por sua vez, a reprimenda comporta reparo.
A base foi fixada no dobro acima do mínimo legal,
por conta da quantidade, diversidade e natureza das
substâncias proscritas apreendidas, bem como pelos
maus antecedentes do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 18 -
Cf. já destacado, no caso dos autos, foram
apreendidos 46,93g de cocaína e 237,30g de crack.
De fato, nos termos do art. 42 da Lei n.
11.343/2006, a quantidade e a natureza das drogas
apreendidas
são
preponderantes
sobre
as
demais
circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem
justificar a fixação da pena-base acima do mínimo
legal (STJ, HC 516068/PR, j. 1.10.2019).
Além disso, ficaram devidamente comprovados os
maus antecedentes do irrogado, em razão da existência
de 5 condenações definitivas, uma delas, inclusive,
específica
no
nefasto
comércio
(procs.
7130/90,
7544/88, 7828/62, 8365/92 e 13465/81, cf. cert. fls.
239/242).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 19 -
No
entanto,
em
apreço
aos
preceitos
da
razoabilidade e proporcionalidade, a fração deve ficar
adstrita ao patamar de 3/5 e não o dobro como
estabelecido na r. sentença, patamar este que fica
reservado a quantidades de proporção ainda superiores
àquela configurada nos autos em apreço.
Na segunda etapa, mantém-se a majoração em 1/6
pela comprovada reincidência (proc. 11564/05, fl.
238).
Neste ponto, não se há falar em 'bis in idem',
isso, porque, cf. a jurisprudência do E. Superior
Tribunal
de
Justiça,
“(...)
Nada impede que, singularmente apreciadas, sejam levadas em
consideração duas condenações transitadas em julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 20 -
a primeira, como maus antecedentes, com influência na
fixação da pena-base, e a segunda, como reincidência,
com acréscimo na segunda fase do cálculo penal. O que
não se admite, sob pena de 'bis in idem', é a
valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da
fixação da pena (...)” (HC n.o 133.326/DF, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
22/11/2011, DJe 02/12/2011 e HC n.o 163.903/SP, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
25/10/2011, DJe 09/11/2011).
No mesmo sentido: AgRg no HC 500384/SP, rel. Min.
Antonio
Saldanha
Palheiro,
Sexta
Turma,
j.
em
13.8.2019.
Além disso, ao contrário do alegado pela Defesa, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 21 -
culpabilidade do acusado não foi sopesada como
circunstância judicial para a majoração da pena-base,
não havendo, portanto, que se falar em 'bis in idem'.
E, na derradeira etapa, agiu com acerto o MM. Juiz
ao afastar o redutor previsto no art. 33, §4o da Lei
n. 11.343/06, uma vez não preenchido o pressuposto
legal da primariedade, bem como em razão da variedade
e grande quantidade de entorpecentes transportados
pelo réu, a denotar que fazia do nefasto comércio seu
meio de vida.
Ora, se não é primário ele não cumpriu os
requisitos para merecimento do redutor (leia-se o teor
do art. 33, §4o da Lei 11.343/2006, 'verbis', “desde
que o agente seja primário, de bons antecedentes”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 22 -
A referida causa de diminuição de pena está
vinculada à adequação dos requisitos definidos no
mencionado dispositivo e não há de ser aplicada quando
constatada
a
hipótese
de
reincidência
ou
maus
antecedentes (STF HC 170450 AgR/SP 2a T. rel.
Min. Gilmar Mendes j. 28.6.2019).
Além disso, data vênia, como predica o Processo
Civil, “fatos notórios independem de provas” 'id quod
plerumque accidit', arts. 3o do CPP c.c. 375, do NCPC)
e, isso nos parece óbvio, nenhum neófito irá receber
quantidades de entorpecentes que, no correspondente
mercado, implicam dinheiro vivo, sem contarem com a
fidúcia dos distribuidores. Esse elemento implica na
conclusão de que já se entrosaram com bandidos
atuantes naquela seara, de sorte a não merecerem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 23 -
redutor.
E, acerca do transportador, o col. Supremo
Tribunal
Federal
deu
paradigma
para
recusar
o
privilégio para o 'mula', confira-se: “(...) PENA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO
TRÁFICO DE ENTORPECENTES

INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação do réu a atividades
criminosas, surge inadequada a observância da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei
no 11.343/2006” (STF, HC 135.281, j. 18.12.2018).
Cumpre ressaltar, por fim, que, segundo o E.
Superior Tribunal de Justiça, não há 'bis in idem'
quando o Tribunal 'a quo' fixa a pena-base acima do
mínimo em razão da quantidade elevada da droga
apreendida e afasta o redutor do art. 33, §4o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 24 -
n. 11.343/2006 em virtude da dedicação do réu à
atividade criminosa, que é possível restar evidenciada
pela quantidade da droga apreendida (AgRg no HC
525356/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
19.9.2019).
Assim, redimensiono a reprimenda do acusado para 9
anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 933
dias-multa.
-5-
No mais, a estipulação da quantidade de dias-multa
não leva em consideração a capacidade financeira do
condenado, mas, a partir das cominações mínima e
máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 25 -
é estabelecida a quantidade de dias que seja
proporcional ao 'quantum' da pena privativa de
liberdade,
com
observância
das
circunstâncias
judiciais do art. 59 do Cód. Penal (STJ
reSP
1243923/AM 6a T. rel. Min. Sebastião Reis Júnior
j. 12.8.2014).
Ademais, para eventual incapacidade dispõe o
condenado, na fase de execução a ser promovida pela
Fazenda Pública, dos embargos e, se vencido, conta
ainda, se o caso, com a estrutura da assistência
judiciária gratuita, competindo ao ente governamental
prazo para cobrança do valor.
-6-
Outrossim, o regime prisional é de ser mantido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 26 -
mais severo, tendo em vista a dimensão da reprimenda
corporal (superior a 8 anos), os maus antecedentes e a
reincidência do réu, bem como a variedade, quantidade
e natureza dos estupefacientes apreendidos, nos termos
do art. 33, §§2o e 3o, do Cód. Penal.
-7-
Ainda, incabível a fixação de regime inicial menos
rigoroso ante a aplicação do instituto da detração,
nos termos da Lei no 12.736/12, que deu nova redação
ao art. 387 do Cód. de Processo Penal.
Recentemente, mais uma vez o e. STJ, explicou
minuciosamente a mecânica da detração, confira-se 'in'
AREsp 1.005.263, rel. o Min. Ribeiro Dantas, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 27 -
21.2.2019.
A detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, de
competência do Juiz sentenciante, deve ser realizada,
no
momento
da
prolação
do
édito
condenatório,
considerando-se, apenas, o tempo de prisão provisória
do réu, naquele mesmo processo.
O art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal se
refere ao regime inicial de cumprimento de pena e não
possui relação com o instituto da progressão de
regime, devendo o juiz sentenciante verificar a
possibilidade de se fixar um regime mais brando de
acordo com a detração no caso concreto. Sendo assim,
não há falar em análise dos requisitos objetivos e
subjetivos, até porque tal exame implicaria invasão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 28 -
competência do Juízo de Execuções, prevista no art.
66, III, b, da Lei n. 7.210/1984.
De igual tom: STJ, AgRg no REsp 1.540.451/DF, rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 5/11/2015.
Assim, cabe ao Magistrado sentenciante “descontar
da pena privativa de liberdade imposta ao condenado o
período de prisão provisória, de prisão administrativa
ou de internação. Se, com o tempo descontado, à luz do
art. 33, § 2o, do Código Penal, for possível a
alteração do regime, poderá o juiz estabelecer novo
regime inicial de cumprimento, se as circunstâncias do
art. 59 do Código Penal assim recomendarem” (HC
307.521/SP, Rel. Min. Walter de Almeida Guilherme -
Desembargador Convocado do TJ/SP DJe 3/12/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 29 -
Noutras palavras, compete ao Tribunal, no exame da
detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, a
aferição, tão somente, do tempo de prisão cautelar do
réu, para que se verificasse a possibilidade de
fixação de regime mais brando, sem falar em qualquer
dos índices do art. 122 da LEP.
Fui conferir nos autos e dele consta que, a prisão
deu-se em 6.12.2018 (fl. 1), convertido o flagrante em
preventiva no dia seguinte (fls. 127/130), mantido
preso por 7 meses e 24 dias até a edição da r.
sentença (fl. 575), não sendo, portanto, cabível a
detração.
-8-
Por derradeiro, sequer é cabível a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 30 -
pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, uma vez não preenchidos os requisitos
objetivos previstos no art. 44, I e II do Cód. Penal
(pois a pena final é superior a quatro anos de
reclusão e o acusado é reincidente em crime doloso),
nem o pressuposto subjetivo estabelecido no inc. III
daquele mesmo dispositivo legal (sabendo-se que a
considerável quantidade e a natureza letal das drogas
crack e cocaína -, não recomendam o deferimento do
benefício em favor do réu, assim como o registro de
maus antecedentes).
-9-
Ante o exposto, nos termos do voto, rejeitada a
matéria preliminar, DOU parcial provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503042-31.2018.8.26.0073
- 31 -
apenas para modificar a fração de aumento imposta na
pena-base para 3/5, redimensionando a reprimenda final
do acusado para 9 anos e 4 meses de reclusão, além do
pagamento de 933 dias-multa.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator